Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703074-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA RECORRIDO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO STJ. OMISSÃO. RECONHECIDA PELO STJ. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. PREVISÃO CONFLITANTE. APLICAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. REVISÃO NECESSÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1.Trata-se de rejulgamento, por determinação do c. STJ, dos Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do Acórdão deu parcial provimento ao recurso da ré para condenar o autor ao pagamento da multa prevista na cláusula 7.5 do contrato, para saneamento de omissão quanto ao pedido de redução equitativa da referida penalidade. 2. As partes entabularam contrato para fornecimento de gás liquefeito que estabelecia de forma clara a renovação automática pelo período de doze meses estipulando prazo para denúncia. 2.1. Considerando que a parte não observou o prazo da denúncia, considera-se que a resilição ocorrera por culpa exclusiva, sendo necessária a aplicação da multa contratual. 3. “Havendo previsões contratuais conflitantes quanto às datas de pagamento das parcelas pelo comprador, prevalece a interpretação mais benéfica ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do CDC”. (Acórdão 1239463, 00015763420158070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. No caso, a cláusula penal estipulou duas possibilidades para o cálculo da penalidade: soma dos valores constantes das seis últimas compras ou o valor correspondente a 6/12 (seis doze avos) do volume anual contratado, prevalecendo o que for maior. 3.2. A determinação de prevalecer o valor maior ofende o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, sendo patentemente ilegal. Ademais, a forma de cálculo realizada pelo embargado representa valor quase 4,8 (quatro vírgula oito) vezes o valor mais benéfico, sendo, portanto, necessária a alteração da base de cálculo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, e 51, incisos IV e XV, §§ 1o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a previsão de cláusula penal referente à rescisão antecipada do contrato renovado automaticamente representa disposição abusiva; b) artigos 413, 421, 473, parágrafo único, e 884, todos do Código Civil, defendendo que a multa contratual decorrente da rescisão antecipada deve ser proporcional ao período que restava de contratação, considerando o prazo total de duração do contrato; c) artigo 85, §2°, e 86, parágrafo único, os dois do Código de Processo Civil, apontando a necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência. Invoca dissenso jurisprudencial quanto as teses indicadas nos itens “a” e “b”, colacionando julgados do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 6o, inciso V, e 51, incisos IV e XV, §§1o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010